Tribunal: TJES
Processo: 0003010-22.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003010-22.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. e outros

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003010-22.2020.8.08.0012

APELANTE: JOEL MORAES BOA MORTE

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

JUÍZO PROLATOR: CARIACICA - 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO AGENTE (MOTORISTA). APLICAÇÃO DA TEORIA DA DUPLA GARANTIA. TEMA 940 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por motorista de concessionária de serviço público contra sentença que, em ação de ressarcimento movida por seguradora sub-rogada, condenou solidariamente a empresa concessionária e o seu preposto (ora apelante) ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O recorrente alega sua ilegitimidade passiva com base no Tema 940 do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o motorista (agente público em sentido amplo), preposto de concessionária de serviço público, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória movida por terceiro prejudicado (ou seguradora sub-rogada) em decorrência de danos causados no exercício da função.

III. Razões de decidir
3. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da "Teoria da Dupla Garantia", a responsabilidade civil por danos causados por agentes públicos (ou de concessionárias de serviço público) é objetiva da pessoa jurídica, sendo vedado o ajuizamento da ação diretamente contra o agente causador do dano. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 940), pacificou o entendimento de que o agente público é parte ilegítima para responder perante o lesado, assegurando-se o direito de regresso da administração ou da concessionária contra o responsável apenas em casos de dolo ou culpa. 5. Reconhecida a ilegitimidade passiva do apelante, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a ele, restando prejudicada a análise das teses de mérito recursal referentes à dinâmica do acidente (culpa exclusiva da vítima).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do réu JOEL MORAES BOA MORTE, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC e do Tema 940 do STF.

Tese de julgamento: “1. A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (STF, Tema 940).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003010-22.2020.8.08.0012

APELANTE: JOEL MORAES BOA MORTE

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

JUÍZO PROLATOR: CARIACICA - 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade passiva do condutor do veículo da concessionária de serviço público em ação indenizatória movida por terceiro.

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante argui sua ilegitimidade passiva
ad causam
, invocando o Tema 940 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que, na qualidade de preposto de concessionária de serviço público, a ação indenizatória deveria ser direcionada exclusivamente contra a pessoa jurídica.

Com razão o recorrente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633 (Tema 940), fixou tese de repercussão geral consolidando a "Teoria da Dupla Garantia", segundo a qual a ação por danos causados por agente público (ou de concessionária de serviço público) deve ser ajuizada exclusivamente contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público.

A tese fixada é cristalina:

"A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." (STF, Tema 940).

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante, Sr. Joel Moraes Boa Morte, conduzia o ônibus da empresa Metropolitana Transportes e Serviços S.A., concessionária de serviço público de transporte coletivo, no exercício de suas funções, quando ocorreu o evento danoso.

Dessa forma, aplica-se o entendimento de que o agente causador do dano (o motorista) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória movida pelo terceiro lesado (ou sua seguradora sub-rogada). A responsabilidade é objetiva da concessionária, cabendo a esta, se assim desejar e houver elementos, buscar o ressarcimento contra seu preposto em ação regressiva autônoma, onde se discutirá culpa ou dolo.

Nesse sentido, sigo o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DUPLA GARANTIA . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR AUTOR DO ATO. TEMA 940 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC ATENDIDOS. MINORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
1. Nos termos da tese fixada pelo Pretório Excelso no âmbito do tema repetitivo n. 940, “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” . 2. Em nosso ordenamento jurídico, resta consagrada a teoria da dupla garantia, segundo a qual há, em primeiro plano, a responsabilidade do Estado perante o particular e, em segundo lugar, o direito de regresso desse em face do causador do dano, se demonstrada a culpa ou o dolo. 3. No caso, o condutor do veículo pertencente ao Município Agravado não pode figurar no polo passivo da ação indenizatória, o qual deve ser composto exclusivamente pelo Ente Municipal
. 4. A tese firmada pelo Pretório Excelso em sede de julgamento de repercussão geral geral é precedente normativo formalmente vinculante, conforme art. 927, III, do CPC, razão pela qual tal ratio decidendi deve obrigatoriamente ser reproduzida nos casos cujos fatos materiais sejam semelhantes. 5 . In casu, os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, percentual que, à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil ( CPC), se revela adequado aos contornos da lide, considerando que a demanda teve início no ano de 2021 e a patrona do Agravado, além da peça defensiva, realizou outros atos, como a audiência na qual a decisão objurgada foi proferida. 6. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009877-11.2022.8.08 .0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM RODOVIA EM QUE PRESTA O SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE FUNCIONÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE – TEMA 940 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em casos em que se requer a denunciação da lide, na hipótese de o denunciante restar vencido, passa-se ao julgamento da denunciação, tal como preceitua o artigo 129, do CPC. 2 . Não houve julgamento da lide secundária, tampouco houve qualquer manifestação a respeito da admissibilidade, ou não, da denunciação da lide no caso em apreço, limitando-se o Juízo a quo a reconhecer que a conduta do ora apelante seria culposa e que haveria solidariedade entre a Concessionária requerida e os demais. 3. Reconhecimento de omissão da sentença e julgamento pela Teoria da Causa Madura (art. 1 .013, § 3º, III, CPC) 4. O acidente de trânsito que ensejou a propositura da demanda ocorreu em via pública objeto de contrato de concessão firmado entre a requerida CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A e o Estado do Espírito Santo e, ainda, envolveu veículo da própria Concessionária, no contexto do desempenho de seu serviço público. 5. Hipótese que atrai a aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual reconhece a responsabilidade objetiva das Pessoas Jurídicas de Direito Público e de Direito Privado prestadoras de serviço público, categoria na qual se enquadra a Concessionária apelada . 6. É possível que as pessoas jurídicas englobadas pela norma se valham de ação regressiva contra o agente causador do dano, devendo demonstrar, especificamente nessa demanda, a existência de dolo ou culpa em sua ação ou omissão, tratando-se, assim, de responsabilidade subjetiva. 7.
O Colendo Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (RE 1027633, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019
) 8 . A pretensão de denunciação da lide, em demanda dessa natureza, revela-se incabível, pois o funcionário da concessionária de serviço público é parte ilegítima para figurar na demanda ajuizada por particular, na qual deve-se perquirir, apenas, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. 9. Além de a denunciação da lide não poder ser admitida, por ilegitimidade do funcionário da requerida para figurar na lide, não seria possível a condenação solidária do requerido ao pagamento dos danos morais e materiais pleiteados pela autora, por manifesta inadequação da presente via. 10 . Recurso conhecido e provido, para reconhecer a omissão da sentença em relação à análise do pedido de denunciação da lide, julgando-o com fulcro no artigo 1.013, § 3º, III, CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001552-61.2002 .8.08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Portanto, impõe-se o acolhimento da preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do apelante, extinguindo o feito em relação a ele.

Ressalto que a extinção do feito em relação ao motorista não afeta a condenação da empresa corré (Metropolitana Transportes e Serviços S.A.), que não apelou da sentença, tendo a matéria transitado em julgado em relação a ela.

Diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, resta prejudicada a análise das teses de mérito recursal (culpa exclusiva da vítima) suscitadas pelo apelante, uma vez que ele não integra mais a relação processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença,
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva do réu JOEL MORAES BOA MORTE, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC e do Tema 940 do STF.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais exclusivamente em relação ao apelante. Condeno a apelada (Allianz Seguros S/A) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Mantém-se inalterada a sentença condenatória em relação à ré não apelante, Metropolitana Transportes e Serviços S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.